Tribunal: TJMT
Processo: 1006317-11.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE TER SIDO SOLICITADO PELAS PARTES A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA – PARTE RECLAMANTE FOI INFORMADA QUE NÃO HAVERIA O RISCO DE O VEÍCULO SER APREENDIDO EM BUSCA E APREENSÃO – ÁUDIO JUNTADO NOS AUTOS – PARTE RECLAMANTE ALEGA QUE FOI LEVADA A ACREDITAR QUE TERIA REDUÇÃO NA PARCELA DO FINANCIAMENTO CONTRATADO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS FATOS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA COM O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal é assegurado aos litigantes (em processo judicial ou administrativo) o efetivo direito ao contraditório e a ampla defesa.
2. As provas tem por finalidade influir na apuração da verdade para que o(a) julgador(a) como destinatário da prova forme a sua livre convicção motivada em torno desses fatos, conforme o artigo 371 do Código de Processo Civil.
3. No caso a consta que a parte reclamante foi informada que não haveria o risco de seu veículo ser apreendido em busca e apreensão (áudio juntado nos autos), além de alegar que foi levada a acreditar que teria redução na parcela do financiamento contratado, o que implica na necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento em busca da verdade real dos fatos.
4. Retorno dos autos à origem para designação de audiência com o regular prosseguimento do feito
5. Sentença desconstituída.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006317-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VINICIUS OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 062.772.551-18 (RECORRENTE), FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - CPF: 672.857.751-34 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (RECORRIDO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023